Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700031-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CELESTINO IVO GOLFETTO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELESTINO IVO GOLFETTO contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual almejava fosse o DISTRITO FEDERAL obrigado a não destruir a plantação de feijão até o término da colheita da safra em curso. A liminar foi concedida no Plantão Judicial. Sendo assim, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator